Tribunal: TJMT
Processo: 1019203-45.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019203-45.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GUSTAVO DE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 062.530.051-38 (PACIENTE), RAFAEL HENRIQUE DE MORAIS - CPF: 050.704.451-70 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), RAFAEL HENRIQUE DE MORAIS - CPF: 050.704.451-70 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA DE SOUZA
IMPETRANTE: RAFAEL HENRIQUE DE MORAIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA - ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS -
PAPEL DE
LIDERANÇA
- NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA -
PERICULUM LIBERTATIS
– MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – DEMORA EM APRESENTAR
RESPOSTA À ACUSAÇÃO

-
COMPLEXIDADE DA CAUSA – PLURALIDADE DE DELITOS E ACUSADOS - DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis.

Na hipótese, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao fato de o paciente integrar organização criminosa voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes, destacando-se que ele ocupava a função de gerente dentro da estrutura hierárquica da facção criminosa, sendo o responsável por coordenar a separação, distribuição e recebimento de numerário da venda de drogas pelos lojistas (“bocas de fumo”).

Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva pois, conforme jurisprudência do Pretório Excelso,
"a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009)

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, não vislumbro neste instante, a existência de coação ilegal por excesso de prazo, notadamente diante da demora na apresentação de Resposta à Acusação do próprio paciente, apesar de sua citação ter ocorrido em 29/07/2022, ocasião que declarou possuir advogado particular, o que demonstra sua contribuição para o prolongamento da tramitação processual. Ademais, trata-se de ação complexa, com pluralidade de réus e delitos, foram 25 (vinte e cinco) denunciados, representados por defesas distintas, de forma que a quantidade de denunciados, gera, consequentemente, demora nos atos processuais, sem falar no deslocamento de competência para a 7ª Vara Criminal de Cuiabá-MT, de modo que inexiste evidências de conduta indevida, desídia ou negligência do Juízo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019203-45.2023.8.11.0000

PACIENTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA DE SOUZA
IMPETRANTE: RAFAEL HENRIQUE DE MORAIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Rafael Henrique De Morais em benefício de
GUSTAVO DE OLIVEIRA DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

Aduz que são frágeis os indícios de autoria, uma vez que
desde novembro de 2021 até abril de 2022, fora localizado apenas citação de vulgo “Mickey”, sendo que os investigadores apontam como sendo o paciente, sem qualquer prova robusta, ressalta que tal alcunha se deu por terceiros, supostamente envolvidos no crimes.

Sustenta, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, mormente pela ausência de
periculum libertatis
, pois, além de primário possui residência no distrito da culpa, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas no presente caso.

Alega, ainda, que o paciente sofre coação por excesso de prazo no curso da instrução processual, pois se encontra preso há mais de 395 (trezentos e noventa e cinco) dias sem previsão para o fim da instrução.

Forte nesses argumentos, requerer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, para a revogação/relaxamento da prisão preventiva mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Postulou-se a intimação do impetrante acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

O pedido de liminar foi
indeferido
(id. 180846683).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 182849177.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 183271690.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA DE SOUZA
IMPETRANTE: RAFAEL HENRIQUE DE MORAIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobressai dos autos que a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do paciente, sendo acolhido pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte em
03/06/2022
, alicerçado na “
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa”, in verbis:

“ (...)

2. GUSTAVO DE OLIVEIRA SOUZA

ALCUNHA: MICKEY

Na hierarquia, abaixo de Samurai,
está seu gerente, Gustavo de Oliveira Souza, conhecido como Mickey,
que coordena todas as ações de tráfico de drogas, delega funções e distribui tarefas conforme orientação de Samurai. É o responsável pela distribuição da droga (maconha, cocaína e pasta-base de cocaína), além de cadastrar lojistas e receber o dinheiro de venda de entorpecentes, bem como realizar a cobrança de lojistas inadimplentes.

Mickey é auxiliado por Coringa, identificado como Jeferson Mateus da Silva Antunes; BH/BH28, identificado como Marcelo Henrique dos Santos Marcomini; e Jean da Silva Batista de Lima.

A cooperação e interação entre os quatro indivíduos em prol do tráfico de drogas é evidenciada nas conversas contidas no grupo de WhatsApp “Gestão Inteligente”, criado por Mickey no dia 14 de novembro de 2021, data ainda em que Mickey informa aos integrantes que o grupo é destinado à troca de informações sobre mercadoria (droga), moeda (dinheiro arrecadado com a mercancia ilegal de entorpecentes), dívidas, salves (espécie de punição aplicada aos transgressores) e decretos (morte de indisciplinados). Após a introdução, Mickey cobra dos integrantes do grupo o repasse de valores auferidos com a mercancia de drogas, demonstrando que ele é o responsável pelo recolhimento do montante final decorrente do tráfico de drogas empreendido pelos três indivíduos.

Nas conversas do grupo, em 15 de novembro de 2021, às 10h14min, Mickey retoma a cobrança, desta vez destinada a Jean. Em contrapartida, Jean informa que ainda não possui o valor integral, mas que dará um jeito. Algumas horas depois, às 19h11min, Mickey novamente cobra Jean, alegando que o dinheiro será entregue à Pantera. Nesse ínterim, Coringa indaga se Mickey vai soltar a “merca” (droga) para Fazendeiro (lojista identificado como Daniel da Silva Bento), e Mickey responde que sim, informando o valor a ser cobrado de Daniel.

Em 16 de novembro de 2021, Mickey dá um ultimato a Jean, para pagar a dívida, pois Pantera está esperando. Por sua vez, Jean acaba decidindo fazer uma “cena” (linguajar que se refere ao crime de roubo) para arrecadar o dinheiro, pois, caso contrário quem “pula” (morre) é ele. No decorrer do diálogo Mickey propõe emprestar sua arma de fogo (ferro) para Jean realizar a empreitada criminosa. Nota-se que Mickey se mostra bastante apreensivo com o atraso no repasse do dinheiro, citando a ordem direta de Samurai para que ele deposite, naquela data, os valores na conta bancária de Juliana Barbosa de Souza.

Às 04h17min Mickey pede a colaboração dos participantes do grupo para arrecadar o dinheiro da venda de drogas. Na passagem, Mickey diz que é de conhecimento de todos que mensalmente ele envia dinheiro para o presídio. Além disso, Mickey também promove Jean a lojista (dono de “boca de fumo”) e informa que cerca de 300 g (trezentos gramas) de maconha foram distribuídas para venda, pormenorizando ainda como se deram as negociações entre ele e os compradores.

Outro ponto marcante que enfoca a hierarquia presente na relação de Mickey, Coringa, BH e Jean é extraído dos diálogos à fl. 18 (em conversa ocorrida no dia 16 de novembro de 2021). Na oportunidade, Mickey lembrou aos participantes que são todos seus “fiotes” (subordinados) e exige respeito, impondo que o tratem sempre como senhor. Discursa que já deu oportunidade para saírem da facção e assevera que estão no Comando Vermelho, portanto devem agir com seriedade, pois o que fazem (tráfico) não é brincadeira.

Nas conversas do grupo do dia 18 de novembro de 2021, às 11h56min, Mickey informa que precisam separar 200g (duzentos gramas) de droga para distribuir e, em seguida, indaga Marcelo Henrique Marcomini, vulgo “BH”, se tem moeda (dinheiro) para pegar mais droga. BH responde que vai vender o resto da droga que tem para adquirir mais e pegar à vista; Mickey então pergunta sobre o restante da merca (droga) que BH pegou com ele, o qual responde que está em posse dela e que vai soltar (vender).

No decorrer do diálogo entre os dois, BH informa Mickey que pagou a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente a indeterminada quantidade de maconha, além de R$ 100,00 (cem reais) da lojinha (trata-se da taxa imposta pelo Comando Vermelho para a comercialização de entorpecentes).

Nos diálogos das fls. 23 e 24, em 20 de novembro de 2021, Mickey indaga se Coringa separou a droga para distribuição. Em reposta, Coringa confirma e diz que repassará a droga para BH. Pouco tempo depois, BH comunica Mickey que está com dinheiro da venda de droga para entregar a ele. Ainda nessa mesma data, Mickey coordena a entrega de entorpecentes para Pegasus, na conveniência Black White.

À fl. 25 (em conversa ocorrida em 21 de novembro de 2021), Mickey menciona que vendeu muita droga em sua residência, perfazendo a quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). Em contrapartida, Coringa informa que não chegou a vender nem R$ 1.000,00 (um mil reais), pois a festa onde está não estava movimentada.

À fl. 26, também na data de 21 de novembro de 2021, Mickey, Coringa e BH dialogam sobre o recolhimento de proveito auferido com o tráfico de drogas que está em posse de Nathan (lojista identificado como Nathanael Soares). Decidem que BH passará para recolher a quantia. Mais tarde, BH reporta para Mickey que recolheu os valores de R$ 500,00 (quinhentos reais) de Ciclone e R$ 1.000,00 (um mil reais) de Nathan, quantias essas decorrentes do tráfico de drogas e, ainda, envia uma imagem das cédulas de dinheiro e porções de entorpecente.

À fl. 30 (em conversa ocorrida ainda no dia 21 de novembro de 2021), mais uma vez, Mickey coordena a entrega de entorpecentes para Fazendeiro, o qual pagará o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) pela droga.

Nas conversas da fl. 32 (ocorridas em 25 de novembro de 2021), por determinação de Mickey, Coringa novamente recolhe valores decorrentes da comercialização de entorpecentes de Nathan. Já na data de 04 de dezembro de 2021, na mencionada página, Mickey envia no grupo uma imagem em que está separando pasta-base de cocaína, cocaína e maconha em porções com o auxílio de uma balança de precisão.

Nas conversas mantidas diretamente (“no privado”) entre Mickey e BH, verifica-se a demanda constante de valores da venda de drogas para recolher. À fl. 39 do relatório, em diálogo mantido por eles no dia 13 de dezembro de 2021, Mickey determina que BH recolha dinheiro da venda de droga de Yuri, o qual realiza a coleta de R$ 300,00 (trezentos reais). Em diálogo iniciado na data seguinte, BH reporta a coleta de R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais) de Gordo, já no começo da madrugada do dia 15 de dezembro de 2021.

Ainda nas conversas mantidas por eles diretamente, à fl. 40, no dia 27 de dezembro de 2022, Mickey envia a BH uma lista de nomes de lojistas com a quantificação de entorpecentes a serem entregues e o valor respectivamente cobrado de cada um pela droga.

Além disso, em 05 de janeiro de 2022, os dois dialogam sobre a prisão em flagrante de Coringa (Gordo) e Daniel realizada pela Polícia Civil, em posse de drogas, dinheiro e balanças de precisão. BH questiona sobre como ficará a situação de Coringa e recebe a seguinte resposta de Mickey: “Nossos advogados já estão no caso”, conclui dizendo que Daniel é menor e que “vai foder com ele (Coringa) se não assumir o B.O”.

Por fim, conforme registrado no Boletim de Ocorrência n.º 2022.92723 e investigado no bojo do Inquérito Policial n.º 65/2022, na data da deflagração da Operação Leyenda pela Polícia Civil, por ocasião do cumprimento de mandados de prisão temporária e busca e apreensão, no dia 07 de abril de 2022, por volta de 06h30min, na Rua Inharé, s/n.º, Bairro Centro, em Guarantã do Norte/MT, Gustavo de Oliveira de Souza foi surpreendido por uma equipe da Polícia Judiciária Civil guardando e tendo em depósito, nas dependências de sua residência, 03 (três) porções de cocaína, pesando aproximadamente 7,53 g (sete gramas e cinquenta e três centigramas), um pote verde de sorvete contendo resquícios de cocaína, pesando aproximadamente 9,65 g (nove gramas e sessenta e cinco centigramas), uma sacola plástica contendo resquícios de cocaína e um dichavador de metal contendo resquícios de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 7.069,00 (sete mil e sessenta e nove reais), em notas trocadas, sem qualquer notícia quanto à sua origem. (...)

DA PRISÃO PREVENTIVA

Trata-se de representação pela prisão preventiva formulada pela autoridade policial em desfavor dos representados GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA, JULIANA BARBOSA DE SOUZA, GUSTAVO DE OLIVEIRA SOUZA, JEFERSON MATEUS DA SILVA ANTUNES, MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS MARCOMINI, JEAN DA SILVA BATISTA DE LIMA, DANIEL DA SILVA BENTO, BRUNO DA SILVA MARTINS, CLEBER GLOSS DA SILVA, ADILSON DE SOUZA, LUCAS FERNANDES FORMIGHERI, CELIVANI ALVES DE OLIVEIRA, CRISTINA COSTA FERREIRA, BRUNO MAX COSTA FERREIRA, MIRIAM DE SOUZA KRUPINSKI, KAIQUE PEREIRA DA SILVA CONCEIÇÃO E EDLEI PAIVA RODRIGUES DOS REIS. (...)

Extrai-se do
RELATÓRIO FINAL DE INVESTIGAÇÃO OPERAÇÃO “LEYENDA”
, que:

“[...] Após a prisão em flagrante de MARCELO HENRIEQUE DOS SANTOS MARCOMINI, no dia 06/01/2022, foi realizada análise de dados do aparelho celular apreendido com MARCELO (autorização judicial n.º 1000209-33.2022.8.11.0087) em conjunto com outras diligências investigativas. Foi possível identificar a atuação da facção criminosa “COMANDO VERMELHO” no Município de Guarantã do Norte-MT. (...)

Gustavo de Oliveira Souza, vulgo “Mickey”

Conforme apurado durante as investigações, Gustavo possui posição de gerente dentro da estrutura hierárquica da facção criminosa. Gustavo é responsável por coordenar a separação e distribuição de drogas, recebimento de numerário de sua venda pelos lojistas (“bocas de fumo”) autorizados.

Ademais, Gustavo criou o grupo de whatsapp “Gestão Inteligente” para coordenar, de maneira mais fácil, seus assistentes, bem como distribuir tarefas, emitir lista de quantidade de drogas distribuídas e valores a receber, realizar cobranças e transmitir ordens do seu superior e chefe “Voz Final e Disciplina” do “Comando Vermelho” em Guarantã do Norte-MT, sendo Gustavo Henrique dos Santos Maidana, Vulgo “Fênix”.

Outrossim, as ações e atribuições ficam evidentes ao analisar o relatório de investigação e quebra de sigilo telefônico do aparelho celular apreendido com Marcelo, vulgo “BH”, (doravante denominado de
Celular 01
), onde pode-se destacar as folhas: 10 - Mickey cria o grupo “Gestão Inteligente” e informa a finalidade, sendo de resumo de “mercadoria” (drogas), “moeda” e dívidas; 11 e 12 - realiza cobrança de dinheiro de venda de drogas de seu assistente Jean; 13 e 14 – “Coringa” pergunta para “Mickey” se pode soltar droga para o lojista “Fazendeiro”, sendo autorizado pelo “Mickey”; 17 – “Mickey” ordena ao grupo que arrecadem dinheiro da venda de droga; 18 – “Mickey” comunica aos integrantes do grupo que estão no “COMANDO VERMELHO”, que isso não é brincadeira!; 19 – “Mickey” informa quantidade de droga distribuída; e 30 – “Coringa” pergunta para “Mickey” se Jean pode jogar sinuca e “Mickey” diz que, por ele sim, mas que tem que ver com o “Samurai” (“Fênix’). (...)

5. Conclusão

Diante dos indícios de informações apurados no decorrer das investigações, esta equipe atinge o estado mental de convicção, não restando dúvidas de que,
Gustavo Henrique dos Santos Maidana, que tem como Vulgos: “Fênix”, “Samurai”, “Padim”, “Bob Marley”, “Garimpeiro” e “Colombiano”,
chefia o tráfico de drogas em Guarantã do Norte/MT, representando a facção criminosa COMANDO VERMELHO,
sendo, ainda, auxiliado pelo seu gerente Mickey, seus assistentes e lojistas, conforme já citados e identificados no decorrer da persecução.

Por fim, além de chefe do tráfico, “Fênix” também ocupa o cargo de disciplina dentro da organização, ordenando “salves”, proibindo o tráfico de drogas por “cabriteiros” (traficantes não autorizados pelo CV) e determinando os “decretos” (ordens de homicídio).” (...).

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

Quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição dos tribunais superiores, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado. (...)

Com efeito, do relatório final de investigação operação “LEYENDA”, é possível constatar que, em tese, os denunciados integram Organização Criminosa estabelecida na região de Guarantã do Norte, configurando o crime insculpido no art. 2º da Lei 12.850/13.

Outro fato digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, vez que mesmo após a reiteração da ação estatal contra a sua estrutura e membros, ela busca reerguer-se, no intuito de impor a criminalidade como um propósito de vida.

Com efeito, as associações criminosas têm se revelado verdadeiras ameaças à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, tentam impor a presença de um “Estado Paralelo” com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência. (...)

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal,
“quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada”
(STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014). (...)

Isto posto, presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, visando restabelecer a ordem pública, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial, com fulcro no art. 311 c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, para o fim de CONVERTER A PRISÃO TEMPORÁRIA DOS REPRESENTADOS (...) GUSTAVO DE OLIVEIRA SOUZA (vulgo Mickey) (...)” .

Posteriormente, o Juízo da Comarca de Guarantã do Norte/MT, em 21/06/2022, declinou a competência para julgar o feito ao Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá e todos os autos conexos, ao considerar os indícios da existência de organização criminosa envolvendo o paciente.

Na sequência os autos foram recebidos pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, o qual ratificou todos os atos decisórios e não decisórios, bem como recebeu a denúncia no dia 26/07/2022, em face do paciente e outros 24 (vinte e quatro) corréus, como incurso nas penas do artigo 2.º,
caput
c/c § 3º, da Lei n.º 12.850/2013, e nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei n.º 11.343/2006, consoante fragmento da decisão, extraída do sistema PJE na origem:

“(...)

Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público imputando os seguintes delitos aos réus abaixo nominados:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA, vulgo “Samurai, Fênix, Garimpeiro, Colombiano e/ou Padim
”, GUSTAVO DE OLIVEIRA SOUZA, vulgo “Mickey”,
por terem infringido as normas proibitivas constantes no artigo 2.º,
caput
c/c § 3.º, da Lei n.º 12.850/2013, e nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei n.º 11.343/2006; JULIANA BARBOSA DE SOUZA; JEFERSON MATEUS DA SILVA ANTUNES, vulgo “Coringa”; MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS MARCOMINI, vulgo “BH e/ou BH28”; JEAN DA SILVA BATISTA DE LIMA; DANIEL DA SILVA BENTO, vulgo “Fazendeiro e/ou Dandan”; BRUNO DA SILVA MARTINS, vulgo “Obscuro”; NATHANAEL SOARES, vulgo “Nathan e/ou Tubarão”; CLEBER GLOSS DA SILVA, vulgo “Pikaxu e/ou Cigano”; GEOVANE DE SOUZA DOS SANTOS, vulgo “Morcego”; ADILSON DE SOUZA, vulgo “Ciclone e/ou Bill”; LUCAS FERNANDES FORMIGHERI; CELIVANI ALVES DE OLIVEIRA, vulgo “Lora”; CRISTIANA COSTA FERREIRA, vulgo “Mãe do Mente Fria”; BRUNO MAX COSTA FERREIRA, vulgo “Mente Fria”; MIRIAM DE SOUZA KRUPINSKI, vulgo “Bruxa do 71”; KAIQUE PEREIRA DA SILVA CONCEIÇÃO, vulgo “Neguim Kaique, Chulé ou Chulezinho”; DHENISON KENNEDY BARROS SARAIVA, vulgo “DK”; ADEVANIR NASCIMENTO, vulgo “Selvagem”; EDLEI PAIVA RODRIGUES DOS REIS, vulgo “JD”; ANA PAULA PARENTE FELIZENO PAZ, vulgo “Bibi Perigosa”; YURI ROSA DOS SANTOS, vulgo “Playboy”;

VITOR PAULO CORREIA PEDROSO FERREIRA, vulgo “Paulinho ou Paulim”; e LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA, vulgo “Penélope”, por terem infringido as normas proibitivas constantes no artigo 2.º, caput , da Lei n.º 12.850/2013, e nos artigos 33, caput , e 35, caput , c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei n.º 11.343/2006.

(...)

Com essas considerações, em análise à peça acusatória, nota-se que a inicial atende ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal e que não há incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, pelo que
RECEBO
a denúncia oferecida em face do(s) réu(s), por satisfazer os requisitos legais, vez que amparada em indícios de autoria e materialidade. (...)”.

Delineado o panorama fático, entendo ser caso de manter a prisão preventiva.

Com respeito a negativa de autoria, ao argumento de que não há prova contundente que o paciente de fato seria o “
vulgo Mickey”,
registro que o tema é matéria de mérito, que envolve análise aprofundada de provas, fugindo dos estreitos limites do
writ
, devendo ser deduzida e apreciada nas vias ordinárias da ação penal.

Além de que, a inicial acusatória já foi recebida e o processo encontra-se na fase de respostas à acusação, de forma que tal questão deverá ser apreciada naquele feito, após regular instrução processual.

Se isso não bastasse
,
o
writ
encontra-se deficientemente instruído, sem qualquer documento da fase investigatória,

e na ação de
habeas corpus
, o ônus da prova não só incumbe ao impetrante, como mister se faz que seja pré-constituída, devendo o mesmo instruir a inicial com todos os documentos comprobatórios das assertivas constantes na ação constitucional.

Quanto aos requisitos da prisão cautelar, observo que são suficientes os motivos invocados pelo Juízo singular para embasar a ordem de segregação cautelar do paciente, porquanto contextualizou, em dados concretos dos autos, o
periculum libertatis
.

Foi decretada a custódia provisória do paciente, diante dos indícios de que integrava facção criminosa, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, conhecida como “
Comando Vermelho de Mato Grosso”
na região de Canarana/MT,
ocupando
a função de gerente dentro da estrutura hierárquica da facção criminosa, sendo o responsável por coordenar a separação, distribuição e recebimento de numerário da venda de drogas pelos lojistas (“bocas de fumo”) autorizadas, tanto que criou o grupo de whatsapp “Gestão Inteligente” para coordenar de maneira mais eficiente seus assistentes, bem como transmitir ordens do seu superior e chefe, Gustavo Henrique dos Santos Maidana.

O vínculo do paciente,
ocupando inclusive posição de
liderança
, na organização delituosa demonstra a sua periculosidade, a tornar manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.

A respeito do tema, a jurisprudência do Tribunal Superior é firme em assinalar que "
se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo"
(RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016, grifei).

Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal afirmou que
"a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública"
(AgR no HC n. 138.522/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1ª T., DJe 19/6/2017, destaquei).

Assim, concluo haver sido demonstrada a devida legitimação para a prisão provisória do paciente.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ademais, as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Quanto ao excesso de prazo, em consulta aos autos na origem, constata-se que em
11.9.2023,
houve novo saneamento do processo, ocasião que detectou-se ser o paciente
o único que não apresentou resposta à acusação
, tendo sido intimado o presente causídico [Rafael Henrique de Morais], o qual noticiou ter sido constituído tão somente para esta impetração.

O juízo singular determinou nova intimação do paciente para constituir advogado e apresentar resposta à acusação, bem como deferiu sua transferência para a cadeia pública de Peixoto de Azevedo/MT. Em, 21/09/2023, remeteu os autos à Defensoria Pública, para apresentar Resposta à acusação.

Assim, apesar do lapso temporal – 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de prisão - não vislumbro neste instante, haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão, notadamente diante da demora na apresentação de Resposta à Acusação do próprio paciente, pois sua citação foi efetivada em
29/07/2022
, ocasião que declarou possuir advogado particular, o que demonstra sua contribuição para o prolongamento da tramitação processual atraindo a incidência do Enunciado da Súmula n. 64/STJ.

Além de que, trata-se de ação complexa, com pluralidade de réus e delitos, foram 25 (vinte e cinco) denunciados, representados por defesas distintas, de forma que a quantidade de denunciados, gera, consequentemente, demora nos atos processuais, sem falar no deslocamento de competência para a 7ª Vara Criminal de Cuiabá-MT, de modo que inexiste evidências de conduta indevida, desídia ou negligência do Juízo.

Assim, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023